Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-45.2014.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000566-45.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIAS ANTONIO DE CASTRO - CPF: 054.774.301-76 (APELANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marcia Bonruque (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIA BONRUQUE - CPF: 016.672.351-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000566-45.2014.8.11.0108

APELANTE: ELIAS ANTONIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA –
RECURSO PROVIDO
.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (CP, art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000566-45.2014.8.11.0108

APELANTE: ELIAS ANTONIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Elias Antônio de Castro
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 65, inciso I, ambos do Código Penal (id. 152677358).

Inconformada, a defesa aponta a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, pleiteando a extinção da punibilidade (id. 154770659).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo provimento do recurso defensivo (id. 152677365).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso defensivo (id.

154770659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000566-45.2014.8.11.0108

APELANTE: ELIAS ANTONIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da extinção da punibilidade
:

Com efeito, o apelante, menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2o, inciso II, c/c art. 65, inciso I, ambos do Código Penal
, de sorte que, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, o prazo para que reste caracterizada a prescrição é de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Ocorre que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo 06 (seis) anos.

A denúncia foi recebida no dia
11/abril/2014
(id. 152679757 – pág. 99) e a sentença condenatória prolatada no dia
12/julho/2022
, razão pela qual entre os marcos prescricionais transcorreu período superior a 06 (dois) anos, devendo ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto na modalidade retroativa.

Diante disso,
dou provimento
ao recurso defensivo, para
declarar
a extinção da punibilidade de
Elias Antônio de Castro
, em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, uma vez que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023